Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. O acórdão embargado incorreu em contradição ao invocar os fundamentos do tema 163 do STF ao caso em exame, que dele não trata, e ater-se a aspectos econômicos da vantagem em que preponderam aspectos jurídicos. Após o julgamento a Turma pacificou o entendimento a respeito da matéria, de modo que se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Assim, cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Embargos de declaração a que se dá provimento para, modificando o acórdão embargado, confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos e condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$400,00.

4 – Recurso conhecido e provido.